Tribunal: STF
Processo: ARE 1277764
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SÚMULA 343 DO STF. APLICABILIDADE. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.809/RS, assentou que a superveniente alteração de sua jurisprudência não autoriza, por si só, a rescisão de decisão proferida à luz de entendimento daquele Tribunal Superior que à época de sua prolação era firme.
    2. A Súmula n° 343 do STF é aplicável em matéria constitucional quando for para prestigiar a própria jurisprudência da Suprema Corte.
    3. A questão foi submetida à sistemática da repercussão geral, e o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 579.431/RS (Tema 096) em 2914-2017 e publicado o acórdão no DJe de 30-6-2017, reconheceu que: Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.
    4. A superveniente alteração da posição do Supremo Tribunal Federal não acarreta, por si só, violação de disposição legal, senão evidencia que os entendimentos manifestados a favor e contra a tese do segurado eram plausíveis e, assim, não se configura a hipótese do art. 966, inc. V, do CPC”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 4º, da CF. 
    A pretensão não merece acolhimento. 
    Tal como assentado na decisão agravada, o recurso extraordinário apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 
    Ainda que superado o referido óbice, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que controvérsia sobre cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. Precedentes: AI 598.496, Rel. Min. Ayres Britto; ARE 682.529-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 695.427-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; ARE 700.610-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 772.197-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Ademais, o Plenário do STF, ao apreciar o RE 590.809-RG (Tema 136), sob a sistemática da repercussão geral, decidiu contrariamente ao processamento de ação rescisória para o fim de uniformizar jurisprudência. Veja-se, a ementa do julgado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’.
    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”
    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator